Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717243-48.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELDORADO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA RECORRIDO: LEONARDO BRENO ALVES DE OLIVEIRA, MARA NORONHA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ELDORADO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). O recorrido ofereceu contrarrazões (Id 47331722). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 16/05/2023 e juntou aos autos o preparo no dia 19/05/2023 (Id. 47331718), conforme determinado na certidão de ID 47331715. Embora tenha anexado dois comprovantes de pagamento, deixou de juntar as duas guias distintas que demonstram que os valores estão vinculados a este processo. Assim, não há como se ter ciência de que tais depósitos se referem ao preparo destes autos. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42,§1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora